Tribunal: TJES
Processo: 5012148-22.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2025-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5012148-22.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS EMPREGADOS DA CESAN-FAECES

AGRAVADO: DIVA BOSI DA SILVA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300, CPC. COBERTURA DE PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO DOMICILIAR. PRESCRIÇÃO MÉDICA. CONTINUIDADE DO SERVIÇO JÁ PRESTADO. NEGATIVA INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para assegurar tratamento domiciliar (home care) a beneficiária idosa de plano de saúde, com prescrição médica indicando a necessidade de continuidade do fornecimento de técnico em enfermagem, nos moldes já oferecidos anteriormente, frente à recusa da operadora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar o preenchimento dos requisitos previstos no art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência e a legalidade da negativa de continuidade do tratamento home care pela operadora do plano de saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 300 do CPC exige a presença de elementos que demonstrem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo para o deferimento da tutela de urgência.

4. A probabilidade do direito resta evidenciada pela prescrição médica indicando a necessidade de continuidade do tratamento home care, com fornecimento de técnico em enfermagem nos moldes já praticados, demonstrando que o serviço já era prestado antes da negativa da operadora.

5. A jurisprudência consolidada do STJ considera que a internação domiciliar (home care) é uma extensão do tratamento hospitalar contratualmente previsto e, portanto, não pode ser limitada pela operadora do plano de saúde.

6. O perigo de dano é reconhecido
in re ipsa
, em razão da idade avançada e do estado de saúde debilitado da beneficiária, que demanda assistência imediata para evitar agravamento irreversível.

7. A negativa de continuidade do serviço já prestado pela operadora do plano de saúde é indevida, pois contraria a obrigação contratual de garantir o tratamento necessário, especialmente considerando o histórico de atendimento já estabelecido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A tutela de urgência depende da demonstração de probabilidade do direito e perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC. 2. A internação domiciliar (home care) é desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto, não podendo ser limitada pela operadora do plano de saúde. 3. O perigo de dano em casos que envolvem saúde e idade avançada pode ser reconhecido
in re ipsa
. 4. A negativa de continuidade de serviço já prestado e respaldado por prescrição médica constitui violação da obrigação contratual da operadora do plano de saúde.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.722.051/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 19.09.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 501248-22.2024.8.08.0000

DATA DA SESSÃO: 11/03/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR (RELATOR):-

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara de Vila Velha que, nos autos do processo n. 5023691-14.2024.8.08.0035, em suma, deferiu a tutela de urgência a fim de determinar o fornecimento de técnico de enfermagem por 06 (seis) horas diárias, considerando a hipótese de home care.

O agravante sustenta em suas razões recursais, em síntese, ausência de prescrição médica para o fornecimento de técnico em enfermagem.

Contrarrazões apresentadas. Tutela antecipada recursal indeferida. Parecer da d. Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso. É o relatório.
Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, datado e assinado eletronicamente.

*

O SR. ADVOGADO JOÃO CLÁUDIO GONÇALVES LEAL:

Excelentíssimos Desembargadores, excelentíssima senhora procuradora de justiça, ilustres servidores, advogados, boa tarde.

A cobertura básica do plano de assistência à saúde, o plano de referência de assistência à saúde, assegura ao usuário o chamado atendimento de saúde domiciliar, home care, quando prescrito pelo médico assistente em continuidade ao atendimento hospitalar ou como alternativa ao atendimento hospitalar. O atendimento em home care é coberto pelo plano de saúde exatamente porque ele se trata de uma alternativa à internação hospitalar, que faz parte da cobertura básica do plano de referência, ou quando ele é prescrito em continuidade à internação hospitalar.

Porém, a cobertura do home care não alcança cuidados que não se referem propriamente a atendimento de saúde do paciente. Cuidados básicos que caberia à própria família ou ao próprio paciente, nos casos em que isso é possível, não pode ser pleiteado perante a operadora de saúde. Daí, porque, cuidadores custeados pelo plano de saúde só são efetivamente de cobertura obrigatória quando essa é contratada à parte, porque esse tipo de cobertura não faz parte do plano de referência saúde.

Mais do que isso, a possibilidade da operadora de plano de saúde assegurar o home care não confere ao paciente o direito dele estabelecer o atendimento que será recebido em seu domicílio. Quais serão os profissionais que irão visitá-lo?

Quanto tempo esses profissionais estarão à sua disposição? E qual a frequência desse atendimento? O plano de atenção domiciliar do Home care é definido de acordo com a prescrição médica.

Pois bem, a agravante não nega o seu dever de assegurar à agravada, senhora Diva Bozzi, o tratamento em atendimento domiciliar, o atendimento em Home care. Tanto que desde 2023, a agravante assegura o Home care para a agravada. Em 2024, a agravada sofreu um acidente em casa, ela sofreu uma queda e por isso precisou ser internada. Depois de receber o atendimento em hospital, O médico assistente responsável identificou a possibilidade dela retornar para o seu domicílio e continuar o tratamento em casa, em continuidade à internação hospitalar.

Ao elaborar o seu laudo médico, o médico assistente definiu a extensão do atendimento domiciliar, mas não indicou a necessidade de acompanhamento diário por técnico de enfermagem, muito menos estabeleceu uma permanência mínima diária de técnico de enfermagem para assistência domiciliar da paciente, a ora agravada. Foi então definido um plano de atenção domiciliar, com a definição dos profissionais que fariam o atendimento à paciente, a frequência das visitas, e a agravada não se conformou com aquele plano de atenção domiciliar e ajuizou a ação originária para que lhe seja assegurado o tratamento mediante assistência de técnico de enfermagem por seis horas diárias, todos os dias. Não há tal previsão em laudo médico. O laudo médico, que de fato recomenda o Home care, recomenda a continuidade do atendimento hospitalar em domicílio, não indica que há necessidade de atendimento da paciente por técnico de enfermagem por tanto tempo durante o dia e em todos os dias. Os cuidados básicos exigidos pela paciente não são cuidados que demandam a atenção de profissionais de saúde. A paciente não precisa se alimentar de uma forma especial que não possa ser auxiliada por pessoas de sua família ou por um cuidador contratado para essa função. Da mesma forma, situações básicas diárias da paciente também não demandam nenhum atendimento especializado por profissional de saúde.

A agravada juizou a ação alegando que antes da última internação, no primeiro período de Home care, a agravante disponibilizava o técnico de enfermagem. E, de fato, disponibilizava. Acontece que houve o tratamento, nesse primeiro período, em Home care, ela sofreu uma queda, foi internada, recebeu cuidados no hospital, e ao receber a prescrição de continuidade de atendimento em domicílio, o médico já não viu mais necessidade nenhuma de continuidade desse atendimento por técnico de enfermagem em domicílio.

A decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência recursal está fundamentada na necessidade de atendimento domiciliar por Home care. E, de fato, há necessidade. Isso não é negado pela agravante. A decisão faz menção ao laudo que indica a necessidade de que a paciente, agravada, receba o tratamento de saúde por profissionais de saúde. O que pretende agravante é justamente a observância a esse laudo médico, que, insisto, não faz nenhuma referência à necessidade de atendimento diário por seis horas por técnico de enfermagem.

A agravada busca redefinir o plano de atenção domiciliar que foi elaborado a partir do médico assistente, ou pretende atribuir à operadora de plano de saúde a responsabilidade pelo custeio de profissional que vai dar amparo à paciente para cuidados que, na verdade, não exigem a atenção por meio de profissional de saúde.

É por essas razões que a agravante reitera o pedido formulado na peça recursal para a reforma da decisão recorrida.

*

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (PRESIDENTE):-
Muito bem, agradeço ao doutor advogado pela sustentação e o parabenizo. Com a palavra o eminente Relator, Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior.

*

O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR (RELATOR):-

Presidente, egrégia Câmara, também cumprimento o douto advogado por sua sustentação e passo a leitura do voto.

Conforme o relatório, trata-se

Ao que se vê dos autos, o ponto nodal do presente recurso cinge-se em verificar o preenchimento dos requisitos legais indispensáveis ao deferimento da tutela de urgência pleiteada e deferida pelo juízo de origem
1
. Pois bem.

De acordo com o art. 300, do CPC, são pressupostos para o deferimento dos efeitos da tutela de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano.

Em outras palavras, não há a necessidade de prova inequívoca do direito perseguido pela parte, tampouco demonstração cabal do perigo da demora da prestação jurisdicional, basta que, diante de cognição sumária, estejam presentes indícios da existência do direito (
fumus boni iuris
) e de que a sua proteção não possa esperar o final do processo, sob pena de suportar dano irreparável ou de difícil reparação (
periculum in mora
).

Nas palavras de Marinoni, Arenhart e Mitidiero, “
o legislador procurou autorizar o juiz a conceder tutelar provisórias com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sidos colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato. A probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos.
”
2

Diante das razões apresentadas pelas partes e dos motivos adotados pelo juízo de origem, não encontrei motivos para rever o entendimento adotado quando do exame do efeito pretendido. Explico.

Acerca do tratamento de saúde
home care,
o STJ possui entendimento segundo o qual
a internação domiciliar (home care) constitui desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto que não pode ser limitado pela operadora do plano de saúde.
3

Neste passo, a agravada é beneficiária de plano de saúde gerido pela agravante e que há nos autos expressa prescrição médica no sentido da necessidade de tratamento
home care
, especialmente em razão da sua avançada idade (85 anos) e frágil estado de saúde, inclusive com a continuidade do fornecimento de técnico em enfermagem nos moldes já oferecidos, vejamos:

LAUDO PARA SOLICITAÇÃO DE
REINTEGRAÇÃO EM HOME-CARE

OCTOGENÁRIA COM AVCI E DAOP COMPENSADA PRÉVIOS, FRATURA DE FÊMUR DIREITO EM 09/06, INTERNADA POR L-DESSATURAÇÃO, SENDO DESCARTADO TEP. DIANTE DE PROCALCITONINA E PCR ELEVADAS COM CONSOLIDAÇÃO - EM RX, ATRIBUÍDO A PNEUMONIA. EM RETROSPECTO, DIANTE DE AUSÊNCIA DE CONSOLIDAÇÃO CONSPÍCUA EM ANGIOTC E UROCULTURA POSITIVA, ENCARADO COMO PROVÁVEL FOCO URINÁRIO, TRATADO. SUBMETIDA A OSTEOSSÍNTESE DE FÊMUR DIREITO PROXIMAL COM HASTE TIPO GAMA NAIL ONTEM (25/06) AO FIM DO DIA, SEM INTERCORRÊNCIAS. SOB VIGILÂNCIA CLÍNICA E LABORATORIAL POR 24-48H EM VISTA DE FRAGILIDADE. EM PROGRAMAÇÃO DE DESOSPITALIZAÇÃO ENTRE 27/06 E 28/06/24.

PARA DESOSPITALIZAÇÃO SEGURA, SOLICITAMOS REINTEGRAÇÃO EM HOME-CARE COM CONTINUIDADE DA ASSISTÊNCIA JÁ PACTUADA COM A FAMÍLIA
, COM ÊNFASE NESSE PERÍODO PÓS-OPERATÓRIO EM (1) AVALIAÇÃO NUTRICIONAL, (2) FISIOTERAPIA DE REABILITAÇÃO 3 A 5 VEZES POR SEMANA, SEGUNDO AVALIAÇÃO DO FISIOTERAPÊUTA ASSISTENTE, BEM COMO DE (3) CUIDADOS LOCAIS COM LESÃO SACRAL INCIPIENTE (SUPERFICIAL COM SOLUÇÃO DE EPIDERME) COM CURATIVO SIMPLES ASSOCIADO A AGE E CREME DE BARREIRA OU, IDEALMENTE, SE DISPONÍVEL, CURATIVO À BASE DE ESPUMA DE POLIURETANO OU SILICONE COM BORDAS POUCO ADESIVAS COM INTUITO DE PREVENIR AGRAVO LOCAL

Dessa maneira, considerando que os documentos dos autos demonstram o prévio fornecimento de técnico em enfermagem na modalidade
home care
e que o laudo determinou a continuidade da assistência, mostra-se indevida a negativa do plano de saúde.

O perigo da demora, no presente caso, é
in re ipsa
, ou seja, independe de prova, sobretudo em razão da idade e do estado de saúde da agravante.

Isto posto, necessário .

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA:-

Senhor Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

con

1
“No julgamento do recurso de agravo de instrumento, levam-se em conta apenas os seus fundamentos e sua repercussão processual, devendo o julgador ater-se à decisão que ensejou o recurso, abstendo-se de apreciar alegações que possam levar ao julgamento precoce do mérito da ação principal.[...](TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 11149000587, Relator: WILLIAM COUTO GONÇALVES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/05/2014, Data da Publicação no Diário: 05/06/2014)”

2
MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo código de processo civil comentado. São Paulo: Editora Revistas dos Tribunais, 2015, p. 312/313.

3
(REsp 1662103/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 13/12/2018)

DATA DA SESSÃO: 25/03/2025

V O T O

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA:-

E. Pares, para apreciar a questão com maior acuidade, solicitei vista dos autos.

Entretanto, após analisá-los detidamente, vejo que os documentos carreados à petição inicial demonstram, ao menos em princípio, que a agravada era assistida por técnico em enfermagem e que o laudo médico, de fato, determinou a continuidade da assistência nos mesmos termos anteriormente realizados.

Desta forma, não tenho dúvidas em acompanhar, em sua integralidade, o entendimento adotado no voto condutor.

É como me manifesto.

*

V O T O

A SRª DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE OLIVEIRA:-

Analisando detidamente os autos do recurso e a ação na origem, concluo de modo
divergente
do Eminente Desembargador Relator pelo provimento do recurso.

De início, importa consignar que no tocante à
internação domiciliar (
home care
),
o art. 13 da Resolução Normativa nº 465/2021 da Agência Nacional de Saúde Suplementar dispõe que:

Art. 13.
Caso a operadora ofereça a internação domiciliar em substituição à internação hospitalar, com ou sem previsão contratual, deverá obedecer às exigências previstas nos normativos vigentes da Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA e nas alíneas "c", "d", "e" e "g" do inciso II do art. 12 da Lei n.º 9.656, de 1998.

Parágrafo único.
Nos casos em que a atenção domiciliar não se dê em substituição à internação hospitalar, deverá obedecer à previsão contratual ou à negociação entre as partes.

Fixado isso, verifico que o laudo médico acostado, inclusive transcrito no voto do Eminente Relator,
não
indica ou solicita o fornecimento de técnico de enfermagem por seis horas diárias, não sendo possível presumir tal necessidade pela determinação da continuidade da assistência.

Outrossim, é possível verificar da Guia de Solicitação de Internação (Id 9550560) que a assistência expressamente solicitada no laudo médico (
avaliação nutricional, fisioterapia de reabilitação e cuidados com a lesão
) está sendo prestada.

Portanto, não é possível vislumbrar, ao menos neste momento processual, a existência de abusividade na negativa do plano de saúde agravante no fornecimento de técnico de enfermagem por 6 (seis) horas diárias.

Logo, ausente os elementos que evidenciem a probabilidade do direito capaz de embasar o deferimento da tutela provisória de urgência, o provimento do recurso é a medida que se impõe.

Por tais razões, respeitosamente, divirjo do Eminente Desembargador Relator para
dar provimento ao recurso e cassar a tutela de urgência concedida.

É como voto.

*

mmv

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5012148-22.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS EMPREGADOS DA CESAN-FAECES
Advogado do(a) AGRAVANTE: HELIO JOAO PEPE DE MORAES - ES13619-A
AGRAVADO: DIVA BOSI DA SILVA
REPRESENTANTE: FRANCISCA BOSI DA SILVA

Advogados do(a) AGRAVADO: LORENA BOSI DA SILVA FERREIRA - ES17880,

VOTO

Conforme o relatório, trata-se
de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara de Vila Velha que, nos autos do processo n. 5023691-14.2024.8.08.0035, em suma, deferiu a tutela de urgência a fim de determinar o fornecimento de técnico de enfermagem por 06 (seis) horas diárias, considerando a hipótese de home care.

O agravante sustenta em suas razões recursais, em síntese, ausência de prescrição médica para o fornecimento de técnico em enfermagem.

Ao que se vê dos autos, o ponto nodal do presente recurso cinge-se em verificar o preenchimento dos requisitos legais indispensáveis ao deferimento da tutela de urgência pleiteada e deferida pelo juízo de origem
. Pois bem.

De acordo com o art. 300, do CPC, são pressupostos para o deferimento dos efeitos da tutela de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano.

Em outras palavras, não há a necessidade de prova inequívoca do direito perseguido pela parte, tampouco demonstração cabal do perigo da demora da prestação jurisdicional, basta que, diante de cognição sumária, estejam presentes indícios da existência do direito (
fumus boni iuris
) e de que a sua proteção não possa esperar o final do processo, sob pena de suportar dano irreparável ou de difícil reparação (
periculum in mora
).

Nas palavras de Marinoni, Arenhart e Mitidiero, “
o legislador procurou autorizar o juiz a conceder tutelar provisórias com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sidos colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato. A probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos.
”

Diante das razões apresentadas pelas partes e dos motivos adotados pelo juízo de origem, não encontrei motivos para rever o entendimento adotado quando do exame
do efeito pretendido. Explico.

Acerca do tratamento de saúde
home care,
o STJ possui entendimento segundo o qual
a internação domiciliar (home care) constitui desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto que não pode ser limitado pela operadora do plano de saúde.

Neste passo, a agravada é beneficiária de plano de saúde gerido pela agravante e que há nos autos expressa prescrição médica no sentido da necessidade de tratamento
home care
, especialmente em razão da sua avançada idade (85 anos) e frágil estado de saúde, inclusive com a continuidade do fornecimento de técnico em enfermagem nos moldes já oferecidos, vejamos:

LAUDO PARA SOLICITAÇÃO DE
REINTEGRAÇÃO EM HOME-CARE

OCTOGENÁRIA COM AVCI E DAOP COMPENSADA PRÉVIOS, FRATURA DE FÊMUR DIREITO EM 09/06, INTERNADA POR L-DESSATURAÇÃO, SENDO DESCARTADO TEP. DIANTE DE PROCALCITONINA E PCR ELEVADAS COM CONSOLIDAÇÃO - EM RX, ATRIBUÍDO A PNEUMONIA. EM RETROSPECTO, DIANTE DE AUSÊNCIA DE CONSOLIDAÇÃO CONSPÍCUA EM ANGIOTC E UROCULTURA POSITIVA, ENCARADO COMO PROVÁVEL FOCO URINÁRIO, TRATADO. SUBMETIDA A OSTEOSSÍNTESE DE FÊMUR DIREITO PROXIMAL COM HASTE TIPO GAMA NAIL ONTEM (25/06) AO FIM DO DIA, SEM INTERCORRÊNCIAS. SOB VIGILÂNCIA CLÍNICA E LABORATORIAL POR 24-48H EM VISTA DE FRAGILIDADE. EM PROGRAMAÇÃO DE DESOSPITALIZAÇÃO ENTRE 27/06 E 28/06/24.

PARA DESOSPITALIZAÇÃO SEGURA, SOLICITAMOS REINTEGRAÇÃO EM HOME-CARE COM CONTINUIDADE DA ASSISTÊNCIA JÁ PACTUADA COM A FAMÍLIA
, COM ÊNFASE NESSE PERÍODO PÓS-OPERATÓRIO EM (1) AVALIAÇÃO NUTRICIONAL, (2) FISIOTERAPIA DE REABILITAÇÃO 3 A 5 VEZES POR SEMANA, SEGUNDO AVALIAÇÃO DO FISIOTERAPÊUTA ASSISTENTE, BEM COMO DE (3) CUIDADOS LOCAIS COM LESÃO SACRAL INCIPIENTE (SUPERFICIAL COM SOLUÇÃO DE EPIDERME) COM CURATIVO SIMPLES ASSOCIADO A AGE E CREME DE BARREIRA OU, IDEALMENTE, SE DISPONÍVEL, CURATIVO À BASE DE ESPUMA DE POLIURETANO OU SILICONE COM BORDAS POUCO ADESIVAS COM INTUITO DE PREVENIR AGRAVO LOCAL

Dessa maneira, considerando que os documentos dos autos demonstram o prévio fornecimento de técnico em enfermagem na modalidade
home care
e que o laudo determinou a continuidade da assistência, mostra-se indevida a negativa do plano de saúde.

O perigo da demora, no presente caso, é
in re ipsa
, ou seja, independe de prova, sobretudo em razão da idade e do estado de saúde da agravante.

Isto posto, necessário
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5012148-22.2024.8.08.0000

RELATOR: DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

VOTO – VISTA

Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

E. Pares, para apreciar a questão com maior acuidade, solicitei vista dos autos.

Entretanto, após analisá-los detidamente, vejo que os documentos carreados à petição inicial demonstram, ao menos em princípio, que a agravada era assistida por técnico em enfermagem e que o laudo médico, de fato, determinou a continuidade da assistência nos mesmos termos anteriormente realizados.

Desta forma, não tenho dúvidas em acompanhar, em sua integralidade, o entendimento adotado no voto condutor.

É como me manifesto.

Sessão Presencial de Julgamento do dia 11.03.2025:

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5012148-22.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS EMPREGADOS DA CESAN - FAECES

AGRAVADO:
DIVA BOSI DA SILVA

RELATOR: DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

VOGAL: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Analisando detidamente os autos do recurso e a ação na origem, concluo de modo
divergente
do Eminente Desembargador Relator pelo provimento do recurso.

De início, importa consignar que no tocante à
internação domiciliar (
home care
),
o art. 13 da Resolução Normativa nº 465/2021 da Agência Nacional de Saúde Suplementar dispõe que:

Art. 13.
Caso a operadora ofereça a internação domiciliar em substituição à internação hospitalar, com ou sem previsão contratual, deverá obedecer às exigências previstas nos normativos vigentes da Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA e nas alíneas "c", "d", "e" e "g" do inciso II do art. 12 da Lei n.º 9.656, de 1998.

Parágrafo único.
Nos casos em que a atenção domiciliar não se dê em substituição à internação hospitalar, deverá obedecer à previsão contratual ou à negociação entre as partes.

Fixado isso, verifico que o laudo médico acostado, inclusive transcrito no voto do Eminente Relator,
não
indica ou solicita o fornecimento de técnico de enfermagem por seis horas diárias, não sendo possível presumir tal necessidade pela determinação da continuidade da assistência.

Outrossim, é possível verificar da Guia de Solicitação de Internação (Id 9550560) que a assistência expressamente solicitada no laudo médico (
avaliação nutricional, fisioterapia de reabilitação e cuidados com a lesão
) está sendo prestada.

Portanto, não é possível vislumbrar, ao menos neste momento processual, a existência de abusividade na negativa do plano de saúde agravante no fornecimento de técnico de enfermagem por 6 (seis) horas diárias.

Logo, ausente os elementos que evidenciem a probabilidade do direito capaz de embasar o deferimento da tutela provisória de urgência, o provimento do recurso é a medida que se impõe.

Por tais razões, respeitosamente, divirjo do Eminente Desembargador Relator para
dar provimento ao recurso e cassar a tutela de urgência concedida.

É como voto.